Tribunal: STF
Processo: RE 93752
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-17
Data de publicação: 1981-03-17

Ementa:
ENSINO SUPERIOR. TRANSFERENCIA DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO.
FUNCIONÁRIO MUNICIPAL. LEI 1.711/52, ART-158. MANDADO DE SEGURANÇA
(EFEITOS). - AINDA QUE PLAUSÍVEL O ENTENDIMENTO SOBRE A
INEXTENSIBILIDADE DO ART-158 DA LEI N. 1711/52 A FUNCIONÁRIOS
PUBLICOS QUE NÃO OS FEDERAIS, A SITUAÇÃO DE FATO CONSUMADA, AO LONGO
DO TEMPO, DESDE A CONCESSÃO DA LIMINAR, DESACONSELHA A SUA
DESCONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DENEGADO.